Tribunal: TJDFT
Processo: 0729319-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão singular que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo objeto da lide.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão quanto à apreciação de cláusulas contratuais que autorizam a devolução do objeto da promessa de compra e venda em debate.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
4. Na espécie, observa-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
5. A discordância da parte não encerra omissão no julgado, e sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.